Tribunal: STF
Processo: Rcl 55292
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fabiano Geovani Jesus Silveira afirma que o Juízo da Vara de Execução Penal de Monte Santo de Minas, no processo n. 0005579-49.2015.8.13.0297, deixou de observar o enunciado n. 56 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor:



    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.



    Pretende, em síntese, ser transferido ao regime aberto ou prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido.



    2. A leitura das informações prestadas pela autoridade reclamada revela que:



    7 — Com a disponibilização do atestado de penas atualizado (seq. 173.1), a defesa pleiteou ao seq. 178.1 pela progressão ao regime semiaberto e concessão da prisão domiciliar, com fulcro na Súmula Vinculante n° 56.



    […]



    14 — Nesta data, foi feita a conclusão do feito para prestar informações, oportunidade em que foi concedida a progressão ao regime semiaberto e indeferido o pleito de prisão domiciliar. 



    Vejamos que a decisão reclamada não diverge dos parâmetros fixados no julgamento do RE 641.320, relator o ministro Gilmar Mendes (Tema n. 423/RG): 



    Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas ‘b’ e ‘c’). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.



    Nem se alegue que as informações prestadas pela autoridade reclamada não teriam o condão de afastar o alegado desrespeito ao enunciado vinculante n. 56 da Súmula.



    É que as informações prestadas por autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade (Rcl 35.563-AgR/DF, Ministro Luiz Fux.).



    3. Desse modo, não vislumbro ocorrência de desrespeito à autoridade da súmula vinculante apontada como paradigma desta reclamação. 



    4. Em face do exposto, nego seguimento a presente reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator